Tribunal: TJES
Processo: 5019251-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019251-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EVANDRO RODRIGUES ARARIBA

AGRAVADO: CARLOS EDUARDO MELO SCHAFFEL

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. NATUREZA ALIMENTAR DEMONSTRADA. PORTABILIDADE BANCÁRIA. MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos em contas bancárias, sob o fundamento de ausência de comprovação da origem salarial dos depósitos. O agravante sustenta que as quantias bloqueadas decorrem de remuneração mensal transferida entre instituições financeiras, possuindo natureza alimentar essencial à subsistência da família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados nas contas bancárias do agravante possuem natureza salarial, atraindo a impenhorabilidade prevista no ordenamento processual civil, inclusive quando movimentados entre contas de mesma titularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade de vencimentos, salários e remunerações, proteção estendida pela jurisprudência às bolsas de estágio devido à natureza alimentar.

A transferência de valores provenientes de conta-salário para outra conta de titularidade do devedor, seja por portabilidade ou simples movimentação, não descaracteriza a natureza alimentar da verba.

A manutenção da proteção conferida pelo Código de Processo Civil subsiste enquanto demonstrada a origem salarial dos depósitos, independentemente da instituição bancária onde se encontra o numerário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Verbas decorrentes de salário e bolsa de estágio são impenhoráveis em razão de sua natureza alimentar, conforme proteção legal expressa.

A movimentação bancária ou portabilidade de conta-salário para outra conta de mesma titularidade não afasta a impenhorabilidade da verba, desde que comprovada a origem do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, AI 5081948-59.2025.8.24.0000, Relª Desª Quitéria Tamanini Vieira, julgado em 13.02.2026; TJRS, AI 5216061-80.2025.8.21.7000, Relª Desª Mara Lúcia Coccaro Martins, julgado em 07.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EVANDRO RODRIGUES ARARIBA
contra a respeitável decisão interlocutória (
id. 16923493
) proferida pelo douto Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES
, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos em suas contas bancárias, ao fundamento de que não restou comprovada a origem salarial dos depósitos.

Em razões recursais (
id. 16923485
), sustenta o agravante que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, porquanto decorrem de sua remuneração mensal percebida da empresa VSG Vigilância e Segurança em Geral Ltda., posteriormente transferida por portabilidade bancária à sua conta mantida junto ao NUBANK, bem como de bolsa de estágio recebida da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, creditada em conta mantida no BANESTES.
Alega que tais verbas são essenciais à sua subsistência e à de suas filhas menores, destacando que uma delas é portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), razão pela qual requer o reconhecimento da impenhorabilidade das quantias constritas.

O recurso foi recebido com a concessão da tutela recursal (
id. 16999337
).

Em contrarrazões (
id. 17172661
), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que não restou demonstrado que os valores constritos possuem origem salarial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES, Data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5019251-46.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: EVANDRO RODRIGUES ARARIBA

AGRAVADO: CARLOS EDUARDO MELO SCHAFFEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia recursal a verificar o acerto da respeitável decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores constritos nas contas bancárias do agravante.

No caso concreto, na mesma linha do entendimento adotado quando da apreciação do pedido de tutela recursal, entendo assistir razão ao agravante.

O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos "
vencimentos, [...] salários, remunerações, proventos [...]
", e a jurisprudência pátria estende essa proteção às bolsas de estágio, por sua evidente natureza alimentar.

Da análise dos autos de origem e dos documentos que instruem o presente recurso, verifica-se que os valores bloqueados via SISBAJUD somam R$929,74, distribuídos da seguinte forma: (
a
) R$507,97 – Banco Banestes S.A., (
b
) R$23,59 – Caixa Econômica Federal, e (
c
) R$398,18 – Nu Pagamentos (Nubank) (
id. 81928307
, na origem).

O documento de
id. 16923490
(p. 1) comprova o vínculo de estágio remunerado com a Defensoria Pública do ES, e o extrato de
id. 16923491
(p. 2) demonstra o crédito de "Líquido de Vencimentos" advindo da "DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO", amparando a tese de que o valor bloqueado nesta conta (R$507,97) origina-se da bolsa-auxílio.

O agravante demonstrou, ademais, seu vínculo empregatício com a empresa “VSG - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM GERAL LTDA” (
id. 16923490
, p. 2), enquanto o demonstrativo de pagamento (
id. 16923491
, p. 3) indica o pagamento de R$425,19 na conta do “Banco do Brasil”. Ato contínuo, o comprovante de transferência (
id. 16923491
, p. 1) evidencia a remessa desse exato valor (R$425,19), via TED, da referida conta do “Banco do Brasil” para a conta do “Nu Bank” .

Cumpre ressaltar que a mera transferência de valores provenientes de conta-salário para outra conta de titularidade do devedor, por portabilidade ou simples movimentação bancária, não descaracteriza a natureza alimentar da verba, tampouco afasta a proteção conferida pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que a proteção legal subsiste mesmo quando os valores são posteriormente transferidos para outras contas bancárias do devedor, desde que demonstrada sua origem salarial. Senão, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO INTERNO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME : Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a penhora de valores bloqueados via Sisbajud, sob alegação de ausência de comprovação da origem salarial e da destinação à subsistência, pleiteando a aplicação das regras de impenhorabilidade previstas nos incisos IV e X do art. 833 do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO : As questões em discussão consistem em: (i) verificar se parte dos valores constritos possui natureza salarial, atraindo a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC; e (ii) analisar se os valores remanescentes, inferiores a quarenta salários mínimos, podem ser considerados impenhoráveis à luz do art. 833, X, do CPC, por constituírem reserva destinada ao mínimo existencial. III. RAZÕES DE DECIDIR :
(iii) A verba salarial é absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC, sendo suficiente a demonstração de que o bloqueio ocorreu logo após o pagamento do salário, ainda que transferido para conta diversa da original.
(iv) A proteção do art. 833, X, do CPC aplica-se automaticamente apenas às quantias depositadas em caderneta de poupança; para extensão a valores mantidos em conta corrente, exige-se prova concreta de que constituem reserva destinada à subsistência, ônus que incumbe ao executado. (v) Ausente comprovação específica quanto ao caráter poupador ou à destinação dos valores remanescentes, mantém-se a penhora sobre tais quantias. (vi) A multa do §4º do art. 1.021 do CPC não é automática e somente se impõe em hipóteses de manifesta inadmissibilidade ou improcedência, o que não se verifica no caso. lV. DISPOSITIVO: Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a penhora sobre a quantia reconhecida como de natureza salarial, mantendo-se a constrição sobre os valores remanescentes. Teses de julgamento: "1. A verba salarial é absolutamente impenhorável, ainda que transferida para conta diversa, desde que comprovada sua origem alimentar. " "2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se automaticamente apenas às quantias depositadas em caderneta de poupança; para extensão a valores em conta corrente, exige-se prova de que constituem reserva destinada ao mínimo existencial. " "3. A multa do §4º do art. 1.021 do CPC não é automática, devendo ser aplicada apenas quando o agravo interno se mostrar manifestamente inadmissível ou protelatório. " Fonte: (TJSC; AI 5081948-59.2025.8.24.0000; Sexta Câmara de Direito Civil; Relª Desª Quitéria Tamanini Vieira; Julg. 13/02/2026; Publ. 16/02/2026)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de impenhorabilidade de R$ 470,35 bloqueados via sisbajud na conta do agravante junto ao banco nu pagamentos - ip, em execução de título extrajudicial proposta pela cooperativa de crédito. II. Questão em discussão: (I) preliminar de intempestividade do recurso alegada pela agravada; (II) a impenhorabilidade dos valores bloqueados por se tratarem de verba salarial protegida nos termos do artigo 833, IV, do CPC. III. Razões de decidir: 1. A preliminar de intempestividade foi rejeitada, pois o agravo de instrumento foi distribuído antes do esgotamento do prazo recursal da primeira decisão proferida, independentemente do pedido de reconsideração que deu origem à segunda decisão. 2. O contracheque juntado aos autos comprova que o executado recebeu salário de R$ 1.905,77 em julho de 2025, relativo a junho de 2025. 3. Os extratos bancários demonstram que o montante recebido a título de salário pelo executado foi depositado na conta do sicredi em 04/07/2025 e automaticamente transferido no mesmo dia para a conta dele junto ao nu pagamentos - ip, onde foi realizado o bloqueio judicial também na mesma data, comprovando a origem salarial do valor bloqueado.
5. Comprovada a origem salarial do valor bloqueado, é de rigor o reconhecimento da sua impenhorabilidade, na forma do art. 833, IV, do CPC.
Rejeitada a preliminar e provido o recurso, por decisão monocrática. (TJRS; AI 5216061-80.2025.8.21.7000; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Mara Lúcia Coccaro Martins; Julg. 07/10/2025; DJERS 07/10/2025)

Diante desse contexto, evidenciada a origem alimentar dos valores constritos, impõe-se o reconhecimento de sua impenhorabilidade, razão pela qual deve ser reformada a decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso
, para confirmar a tutela recursal anteriormente deferida, determinando o desbloqueio dos valores constritos nas contas bancárias do agravante.

É como voto.